Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-68.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000931-68.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s): JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO, THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: RODRIGO MIRANDA CHAVES CORREA

Advogado(s):JAMILTON CARDOSO SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame.

1.
Embargos de Declaração opostos por Seguradora em face de Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização securitária (DIT) e danos morais. A Embargante alega omissão quanto à análise de doença preexistente e contradição na fixação dos índices de correção monetária e juros (Taxa Selic).

II. Questão em discussão.

2.
Aferir a existência de omissão no julgado quanto à prova da má-fé do segurado e de contradição na aplicação dos consectários legais.

III. Razões de decidir.

3.
Inexiste omissão. O Acórdão enfrentou expressamente a tese de doença preexistente, baseando-se em laudo pericial que diferenciou achados de exame de doença, afastando a má-fé e aplicando a Súmula 609 do STJ.

4. Inexiste contradição. A divergência entre a decisão proferida e a interpretação jurisprudencial defendida pela parte quanto à aplicação da Taxa Selic não configura contradição interna. O julgado manteve os critérios fixados na sentença integrada, observando a irretroatividade da lei nova.

5. O recurso demonstra mero inconformismo e pretensão de reexame da causa, finalidade estranha aos aclaratórios (CPC, art. 1.022). O prequestionamento ficto é admitido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas manifestar seu inconformismo com o resultado do julgamento, sob o pretexto de omissão ou contradição inexistentes.".

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 609.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8000931-68.2021.8.05.0274
em que são embargante

e embargad
o
,

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

e
RODRIGO MIRANDA CHAVES CORREA
,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora